Tribunal: TJPA
Processo: 0817280-24.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817280-24.2024.8.14.0040

APELANTE: RUAN CRUZ DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO. ALEGADA FOME COMO MOTIVAÇÃO DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPICIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 24 DO CP. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegada motivação relacionada à fome afasta o dolo necessário à configuração do delito; (ii) analisar a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade; e (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo, pela palavra da vítima e pela própria confissão do apelante, que admitiu possuir ciência da medida protetiva e, ainda assim, dirigir-se à residência da ofendida.

4.

O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha possui natureza formal e de mera conduta, consumando-se com o simples descumprimento consciente da ordem judicial, sendo suficiente o dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de desobedecer à determinação imposta.

5.

A alegação de que o apelante teria ingressado na residência em razão de fome e vulnerabilidade social não afasta o elemento subjetivo do tipo penal, porquanto demonstrada a plena ciência da proibição judicial e a voluntária violação da medida protetiva.

6.

Não se configuram os requisitos do estado de necessidade previstos no art. 24 do Código Penal, ante a ausência de comprovação de perigo atual e inevitável, bem como da inexistência de outros meios lícitos para obtenção de alimento.

7. A inexigibilidade de conduta diversa, enquanto causa supralegal de exclusão da culpabilidade, exige demonstração concreta de impossibilidade de atuação conforme o direito, circunstância não evidenciada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consuma-se com a simples violação consciente da ordem judicial, sendo irrelevante a finalidade específica buscada pelo agente. A alegação genérica de fome ou vulnerabilidade social, desacompanhada de demonstração concreta de situação inevitável e extrema, não configura estado de necessidade nem afasta a culpabilidade do agente. A inexigibilidade de conduta diversa somente se aplica em hipóteses excepcionais de comprovada impossibilidade concreta de agir conforme o direito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LIV; CP, arts. 24 e 24, §2º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0821053-66.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Seção de Direito Penal, j. 29.10.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 0002983-14.2024.8.13.0027, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, j. 12.03.2025, pub. 13.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Alda Gessyane Monteiro Tuma.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
RUAN CRUZ DE SOUSA
, visando à reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias – multa, pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06.

De acordo com a
denúncia,
ID 31402166, no dia 23 de outubro de 2024, por volta das 06h10min, no contexto de violência doméstica e familiar, RUAN CRUZ DE SOUSA teria descumprido medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua genitora, Luzeny Cruz de Moraes, nos autos do processo nº 0816942-50.2024.8.14.0040. Segundo narrado, as medidas foram deferidas em 18 de outubro de 2024, em razão de o denunciado perturbar a vítima em sua residência e danificar utensílios domésticos.

Narra a peça acusatória que, embora posteriormente intimado das medidas protetivas, o denunciado compareceu à residência da vítima sob efeito de bebida alcoólica e substância entorpecente, ocasião em que passou a ofendê-la verbalmente, chamando-a de “Luseny do Inferno”. Diante da situação, a ofendida acionou a Polícia Militar.

Consta, ainda, que o denunciado confessou ter ido à residência da vítima e afirmou possuir conhecimento das medidas protetivas fixadas em favor da ofendida.

Segundo o Ministério Público, a materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas pelas declarações da vítima, pelos depoimentos dos policiais militares Elisvanei dos Reis Batista e Leandro Rangel Moreno Dias, pelo boletim de ocorrência e pelos demais documentos juntados aos autos.

Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Ruan Cruz de Sousa a prática do crime previsto no
art. 24-A c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06
, bem como o valor mínimo de indenização para a reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Em ID 31402167, recebida a denúncia em 07/11/2024.

Em ID 31402211, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/08/2025;

Na
sentença
, ID 31402221, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o acusado
RUAN CRUZ DE SOUSA,
como incurso nas penas do art.

24 – A, da Lei n° 11.340/06.

Em
razões recursais
, ID 31402227, a defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo), reconhecimento do estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requer a redução da pena com base no estado de necessidade incompleto.

Em
contrarrazões
, ID 31402229, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, ID 36277160, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO

Requer a defesa o reconhecimento da atipicidade da conduta, ao argumento de que o réu não agiu com o dolo de afrontar a autoridade judicial, mas sim impelido pela fome.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

De início, observo que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo, pela palavra da vítima e pela própria confissão do apelante.

Conforme se extrai da sentença condenatória, havia medida protetiva de urgência regularmente deferida em favor da vítima Luzeny Cruz de Moraes, sendo incontroverso que o apelante possuía plena ciência da ordem judicial imposta. Ainda assim, dirigiu-se à residência da ofendida, descumprindo determinação expressa de afastamento.

A própria versão defensiva confirma tal circunstância, pois o recorrente declarou em juízo:
“sabia, mas eu ia fazer o quê, né, mano? Tava com fome”.
(ID 31402207).

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é delito formal e de mera conduta, consumando-se com o simples descumprimento consciente da medida protetiva regularmente imposta pelo Poder Judiciário. Exige-se apenas o dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de desobedecer à ordem judicial, sendo irrelevante a finalidade específica buscada pelo agente.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Kece Jhones Meireles Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06). A defesa alega ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, inexistência de ameaça ou violência na conduta praticada, existência de enfermidade do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu-se a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar ou a aplicação de medidas alternativas a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o decreto preventivo carece de fundamentação concreta; (ii) examinar se a inexistência de violência física afasta a necessidade da prisão; (iii) avaliar se o estado de saúde mental do paciente justifica a substituição da prisão; e (iv) apurar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, estando presentes os pressupostos legais, como a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o periculum libertatis, evidenciado pelo descumprimento deliberado de medidas protetivas impostas judicialmente em favor das vítimas. 4. A fundamentação da decisão judicial que converteu a prisão em preventiva é concreta, mencionando a gravidade da conduta, o desrespeito deliberado à ordem judicial e o risco à integridade das vítimas, não se tratando de mera reiteração de fórmulas genéricas.

5. O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é de natureza formal, consumando-se com a simples inobservância da medida protetiva, sendo irrelevante a inexistência de violência física para fins de decretação da prisão preventiva.

6. A documentação médica apresentada pela defesa é genérica e não comprova doença grave ou incompatibilidade do estado de saúde com a custódia, sendo possível o atendimento médico do paciente no sistema prisional.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inadequada diante do histórico de descumprimento deliberado de determinações judiciais, evidenciando a insuficiência de medidas diversas para garantir a ordem pública e a segurança das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrado o descumprimento consciente e reiterado de medidas protetivas de urgência, evidenciando risco à ordem pública e à integridade das vítimas.

2. A alegação de enfermidade mental, sem comprovação robusta e específica de sua incompatibilidade com o cárcere, não justifica a revogação da prisão preventiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a acusado que já demonstrou desrespeito reiterado às determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 318, II; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 199279/GO, Rel. Min. ity entity-person">Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 898852/RS, Rel. Min. ity entity-person">Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08210536620258140000 31208273, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/10/2025, Seção de Direito Penal) (Grifei)

No caso, o apelante admitiu que sabia da proibição judicial e, mesmo assim, ingressou na residência da vítima. A motivação alegada, busca por alimento, não afasta o elemento subjetivo do tipo penal, pois o dolo se encontra configurado pela consciência da proibição e pela voluntária violação da ordem judicial.

Além disso, os elementos probatórios demonstram que a situação não se restringiu a mero ingresso silencioso para obtenção de alimento. Os policiais militares relataram que o apelante se encontrava alterado, desorientado e que havia objetos quebrados na residência, corroborando a narrativa da vítima acerca da perturbação causada pelo recorrente.

Dessa forma, não há como reconhecer a atipicidade da conduta por ausência de dolo.

DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ESTADO DE NECESSIDADE.

Neste ponto, a defesa sustenta o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, ao argumento de que o acusado teria praticado a conduta em razão de extrema penúria financeira e fome. Todavia, a tese defensiva igualmente não merece prosperar.

Nos termos do art. 24 do Código Penal, o reconhecimento da excludente exige perigo atual, inevitável e inevitabilidade da conduta lesiva como único meio de salvaguarda do direito ameaçado.

Embora não se desconheça a vulnerabilidade social narrada pela defesa, a alegação genérica de fome não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar situação extrema apta a justificar o descumprimento de ordem judicial protetiva regularmente imposta em contexto de violência doméstica.

O estado de necessidade reclama demonstração concreta de inevitabilidade da conduta, circunstância não evidenciada nos autos. Não há qualquer elemento que indique situação emergencial extrema ou impossibilidade absoluta de obtenção de alimento por outros meios lícitos.

Outrossim, a defesa não comprovou a inexistência de outros meios para saciar a fome como auxílio de familiares, entidades religiosas ou programas de assistência social.

Ademais, a proteção conferida pelas medidas protetivas possui especial relevância no sistema instituído pela Lei Maria da Penha, voltado à prevenção de escaladas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A flexibilização injustificada da ordem judicial comprometeria a própria efetividade da tutela protetiva deferida pelo Estado.

DO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.

Por fim, a defesa pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, sob o argumento de que o acusado praticou a conduta em momento de desespero.

A jurisprudência pátria admite tal excludente supralegal apenas em hipóteses excepcionais, nas quais demonstrada concreta impossibilidade de atuação conforme o direito. No caso dos autos, contudo, a situação narrada não evidencia cenário de irresistibilidade moral apto a afastar a culpabilidade do agente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO - IRRELEVÂNCIA - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO - INVIABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - INADEQUAÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECOTE - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PEDIDOS INÓCUOS. - A ausência de ânimo calmo e refletido não afasta o dolo de ameaça, uma vez que não excluem a intenção de intimidar
- Não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa se não restou comprovada a extrema necessidade da prática delitiva, em contrariedade às normas legais em vigor. Considerando que a acusada tinha plena ciência das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor e livre e voluntariamente, optou por descumpri-las, deve ser mantida sua condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06
- Não sendo constatado desproporcionalidade na exasperação da pena, não há que se falar em redimensionamento - Na linha do enunciado da Súmula n. 588 do STJ, a "prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" - Satisfeitos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, a ré faz jus à suspensão condicional da pena - Conforme tese firmada pelo STJ, quando do julgamento do tema repetitivo n. 983, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." - Mostram-se inócuos os pedidos de recorrer em liberdade e de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulados em sede recursal quando já deferidos pela sentença condenatória. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00029831420248130027, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 12/03/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 13/03/2025) (Grifei).

O apelante tinha plena capacidade de compreender a ilicitude da conduta e de agir de forma diversa, não havendo demonstração de circunstância extrema que eliminasse sua autodeterminação.

Por idênticas razões, não há espaço para incidência da causa de diminuição prevista no art. 24, §2º, do Código Penal, pois sequer restaram configurados os pressupostos mínimos do estado de necessidade.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
19

de maio

de 2026
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 19/05/2026